Tribunal: TJMT
Processo: 1071269-28.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071269-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUMBERTO LUIS TORRES URBAN - CPF: 960.625.330-91 (RECORRENTE), VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (ADVOGADO), JULIA DA COSTA MOREIRA - CPF: 076.605.421-76 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), TAIANA CASTRILLON DIONELLO - CPF: 029.833.679-08 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1071269-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071269-28.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:
Humberto Luis Torres Urban e Taiana Castrillon Dionello

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais decorrentes de extravio temporário de bagagem, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii)

estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O extravio temporário da bagagem, restituída dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, não gera automaticamente dano moral, exigindo demonstração concreta do abalo extrapatrimonial.

No presente caso, restou comprovado o transtorno com o extravio de bagagem, contudo, houve a restituição do bem dentro do prazo normativo. Logo, os danos morais não foram comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem restituída dentro do prazo regulamentar da ANAC não gera, por si só, dano moral automático, exigindo comprovação concreta do abalo extrapatrimonial.

2. Não comprovada existência de fato ensejador de danos morais, deve ser afastada a pretensão consumerista.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Resolução da ANAC 400/2016, artigo 32;

Lei n.º 9.099/95, artigos 46, 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Turma Recursal, RI nº 1056293-84.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15.04.2024;

TJMT, Turma Recursal, ED no RI nº 1050061-56.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08.07.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1071269-28.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071269-28.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:
Humberto Luis Torres Urban e Taiana Castrillon Dionello

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Latam
Airlines Group S/A.

Ação:

Reparação por Danos Morais.

Origem
: 6º
Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
371397355
): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais por extravio de bagagem ocorrido contra os autores.

Recurso Cível Inominado
(Id.
371397360
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(
Id. 371397364):

defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009227-06.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009227-06.2026.8.11.0001

Recorrente
:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
Thamara Fernandes do Carmo

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor fixado a título indenizatório.

O conjunto fático revela que os autores realizaram viagem aérea internacional de retorno no trecho Berlim/Frankfurt/Guarulhos/Cuiabá, ocasião em que despacharam suas bagagens, as quais não foram entregues no desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Consta dos autos que a companhia aérea informou que as malas permaneceram retidas no aeroporto de Frankfurt, lavrando relatório de irregularidade de bagagem.

Restou incontroverso que as bagagens não foram disponibilizadas aos passageiros quando do retorno ao Brasil, em 25/09/2025, sendo posteriormente restituídas pela companhia aérea dois dias após o desembarque.

Verifica-se, ainda, que os autores permaneceram privados de seus pertences pessoais durante o período de extravio temporário, no voo de retorno para casa, sendo as bagagens devolvidas dentro do prazo regulamentar.

A companhia aérea sustenta, em síntese, que a restituição posterior das bagagens, ocorrida dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANAC, afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, defendendo a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização eventualmente fixada, por reputá-lo excessivo.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à ocorrência do extravio temporário das bagagens.

Todavia, da análise dos autos, em relação à bagagem, verifica-se que, embora os consumidores aleguem ter experimentado abalo moral em decorrência do extravio, o evento se deu de forma temporária, tendo sido a mala restituída dentro do prazo regulamentar de até 21 (vinte e um) dias previsto para voos internacionais, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, senão vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II -
em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional
.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação.”

Nessas circunstâncias, o dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação concreta do efetivo abalo suportado, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, anoto que a análise do reconhecimento da responsabilidade civil demanda a presença concomitante de seus pressupostos, quais sejam: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e, conforme o caso, elemento subjetivo. Ausente a demonstração do dano moral efetivo, não há que se falar em condenação indenizatória a esse título, quanto ao extravio temporário de bagagem.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, deve ser afastada a indenização moral fixada na origem.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação imposta a título de danos morais, JULGANDO IMPROCEDENTE os prdidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026